Tribunal: TJES
Processo: 5000490-68.2022.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000490-68.2022.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: CHARLES DE OLIVEIRA FERREIRA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000490-68.2022.8.08.0065

RECTE.: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

RECDO.:
CHARLES DE OLIVEIRA FERREIRA
e
ROSELENE FRANCISCA LIDUVICO -

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO REALIZADO À PESSOA DIVERSA. FRAUDE. DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por
CHARLES DE OLIVEIRA FERREIRA e ROSELENE FRANCISCA LIDUVICO
em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

Narram os autores que solicitaram administrativamente à seguradora o pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT, decorrente da morte de seu filho em acidente automobilístico. Em resposta, a ré enviou correspondência aos demandantes em 13/08/2020, informando que havia efetuado o pagamento da indenização no montante de R$6.750,00 para cada beneficiário, totalizando R$13.500,00, creditados em contas bancárias de titularidade dos autores.

Entretanto, apesar da alegação da empresa demandada quanto à suposta realização dos pagamentos, não houve o recebimento de quaisquer valores nas contas bancárias dos autores. Informam que em várias ocasiões, dirigiram-se à instituição bancária e foram informados sobre a inexistência dos depósitos alegados.

Diante dessa situação, os autores ajuizaram a presente demanda visando à obtenção dos valores devidos a título de seguro.

Em sede de contestação (ID. 10366703), sustenta a seguradora que efetivou os pagamentos das condenações nas contas indicadas pelos beneficiários no momento do envio da documentação para a regulação do sinistro, documento este que é datado e assinado pelos solicitantes.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID. 10366709):

Pelo exposto,
JULGO

PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 13.500,00
, devendo o valor ser dividido em quotas iguais para cada um dos Autores.

O montante deverá ser corrigido monetariamente, com base na tabela da Corregedoria Geral da Justiça, do efetivo prejuízo até a citação, oportunidade em que passará a ser atualizado só pela SELIC (Súmula n° 426, STJ).

Resolvo o mérito da demanda, na forma do
art. 487, I, do CPC
.

Irresignada, a seguradora interpôs Recurso Inominado (ID. 8167018), pleiteando a reforma da sentença e sustentando que o pagamento do seguro foi devidamente realizado pela via administrativa, razão pela qual a pretensão autoral deve ser julgada improcedente.

Os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID. 10366717), pleiteando a manutenção da sentença. Afirmam que o seguro foi pago em nome de terceiros e sustentam, ainda, que os documentos juntados aos autos são falsos.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, de início, afasto a preliminar de violação à dialeticidade recursal (ID 10366717- págs 05/09). Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

Da análise dos autos, constato que a controvérsia se concentra em apurar a existência de fraude perpetrada por terceiro, por meio de documentos falsificados, bem como do não recebimento de qualquer quantia pelos requerentes, conforme expressamente alegado.

Extrai-se dos autos de origem que os autores ajuizaram ação de indenização contra a seguradora para recebimento de R$13.500,00, decorrente da morte de seu filho em acidente automobilístico.

Os autores informam que, ao requerer administrativamente o pagamento da indenização do Seguro DPVAT, foram comunicados de que a indenização já havia sido quitada. Ao buscar esclarecimentos e confrontar a documentação apresentada no procedimento, constataram que os documentos e dados bancários haviam sido falsificados. Alegam que foram adulterados o documento de identificação, a carteira de trabalho e que, inclusive, foi aberta conta bancária em seus nomes.

Foi dito, ainda, que os dados da conta na qual foi paga a indenização (Sr. Charles: Banco Santander 033, Agência 04174, Conta Corrente nº 000077006466 e Sra. Roselene: Banco Santander 033, agência 04174, conta 000077006467) são de total desconhecimento dos autores.

A seguradora não impugna a alegação de fraude, nem demonstra que as contas para onde foram feitas as transferências do dinheiro são diversas daquela mencionada na inicial. Pelo contrário, pois os dados bancários que se vê no comprovante de ID 10366704, págs. 1 e 2) são exatamente os mesmos que os autores alegam nunca ter aberto. Inclusive, as assinaturas apostas no formulário administrativo da requerida não condizem com as assinaturas dos autores.

Soma-se a isso o fato de que os documentos apresentados na contestação são completamente distintos dos documentos oficiais dos autores (IDs 10366579 e 10366580), o que pode ser facilmente comprovado pelas fotografias anexadas. Assim, é patente que o pagamento efetuado foi fraudulento, razão pela qual os autores não podem ser responsabilizados.

Por fim, anoto que na documentação juntada pela própria recorrente, ID 10366704, pág. 06, vejo que a Seguradora Líder concluiu por “irregularidade identificada após o pagamento”, o que evidencia a ocorrência da fraude noticiada nos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)